Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em Sessão Presencial realizada nos dias 24/2/2026 e 25/2/2026, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, condenou o réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO à pena de 76 (setenta e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor de dois salários-mínimos o dia multa.
A Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro, por meio do Ofício SEPPEN/GABSEC nº. 440, informou que Leonardo Vieira Mendes, Prefeito de São João de Meriti/RJ, formulou solicitação de visita excepcional a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO. Anexou, ainda, o referido pedido (eDoc.3043).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Resolução SEAP nº.1023, de 19 de março de 2024, que, no âmbito da Cadeia Pública Constantino Cokotós/RJ, local onde o réu encontra-se custodiado, estabelece o funcionamento para atendimento geral de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
 Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, por Leonardo Vieira Mendes (RG nº 024411787-09), Prefeito de São João de Meriti/RJ, no dia 26/5/2026 (terça-feira), às 10h.
DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Comunique-se à Cadeia Pública Constantino Cokotós/RJ e à Secretaria de estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente